Tribunal: TJES
Processo: 5007232-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMAR PEREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, ao fundamento de que a documentação apresentada demonstra renda incompatível com o estado de miserabilidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demonstração de salário contratual inferior a dois salários mínimos, aliada a uma renda líquida variável que oscila em patamar inferior a um salário mínimo, é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e indeferir a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

A presunção de veracidade pode ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório, observado o prévio contraditório (art. 99, § 2º, do CPC).

A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família (Lei nº 1.060/50, art. 2º, parágrafo único).

O indeferimento de ofício da assistência judiciária cabe apenas em situações em que a inexistência da necessidade alegada é manifesta.

Documentos que demonstram renda mensal líquida variável que não ultrapassa o valor de um salário mínimo, ainda que o salário contratual seja superior, revelam a impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais.

Na ausência de elementos constantes dos autos que evidenciem sinais de riqueza ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade, mantendo-se a presunção de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante não necessita do benefício (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

A demonstração de renda líquida mensal variável, em patamar inferior a um salário mínimo, comprova a hipossuficiência financeira e autoriza a concessão da gratuidade de justiça, ainda que o salário contratual seja superior, mormente quando ausentes outros elementos que infirmem tal presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98,
caput
, e art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, art. 2º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022; RT 824/334.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDIMAR PEREIRA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito movida em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a documentação apresentada demonstra renda incompatível com o estado de miserabilidade jurídica.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: (i) apresentou documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, como CTPS e recibos salariais; (ii) o juízo não considerou os comprovantes de despesas básicas e compromissos mensais, limitando-se à análise do rendimento bruto; (iii) a atuação do patrono ocorre sob regime “pró-bono”, não havendo despesas com honorários advocatícios; (iv) a negativa do benefício inviabiliza o prosseguimento do feito, o que compromete o acesso à justiça.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 13796242, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, a ilustre magistrada
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
in litteris:

“Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, o documento juntado para comprovação da hipossuficiência financeira demonstra renda em patamar que não condiz com o estado de miserabilidade (IDs 50764465 e 50764467 ).

Logo, verifico ser o caso de indeferir o benefício.

Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para custear as despesas processuais, sem que isso lhe acarrete
“prejuízo do sustento próprio ou da família”
, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

No caso dos autos, observo que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade, pois não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Sendo este o contexto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.”

Registra-se que concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade dos requerentes, mas, tão somente, que as partes não possuam recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "
em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Ao meu sentir, a documentação acostada pelo Agravante, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, pois demonstrado que seu salário contratual, constante na Carteira de Trabalho (id. 50764465- origem), refere-se à quantia de R$2.727,00 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais), valor este, inferior a dois salários mínimos.

Não obstante, é notório, a partir do documento de id. 50764467 (origem), que a renda mensal líquida do agravante não é fixa, mas sim oscila entre valores entre setecentos e mil reais, ou seja, que não ultrapassam valor superior a um salário mínimo.

Assim, não verifico qualquer elemento constante dos autos que evidencie a falta do preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, ou que possam infirmar a alegação de incapacidade financeira da parte para pagar as custas processuais, sem que isso signifique prejuízo à sua subsistência.

Em casos tais, diante da ausência de elementos que exteriorizam sinais de riqueza ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício pretendido, a jurisprudência deste Egrégio TJES reconhece o direito à gratuidade de justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça ao agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)